Tribunal: TJSP
Processo: 2255867-28.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tentativa de Estelionato - Uso de Documento Falso - Corrupção Ativa, em concurso material de crimes e Porte de Droga para Consumo Pessoal - Art. 171, caput, c.c. 14, II, e artigos 304 e 333, e art. 29, todos do CP, bem como art. 28 da Lei 11.343/06 - Insurgência contra a revogação da liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tentativa de Estelionato - Uso de Documento Falso - Corrupção Ativa, em concurso material de crimes e Porte de Droga para Consumo Pessoal - Art. 171, caput, c.c. 14, II, e artigos 304 e 333, e art. 29, todos do CP, bem como art. 28 da Lei 11.343/06 - Insurgência contra a revogação da liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – Pugna pelo trancamento da ação penal no tocante à tentativa de estelionato, por se tratar de crime impossível – PERDA DO OBJETO - Feito sentenciado durante o trâmite do writ. Assim, alterou-se o título legal da custódia cautelar do paciente, a qual decorre, agora, da r. sentença condenatória. Eventual inconformismo deve ser discutido na via adequada, que é a apelação.
Ordem prejudicada.